Tribunal: CARF
Processo: 16682.720415/2018-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ENK DE AGUIAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.720415/2018-49
ACÓRDÃO
3201-012.515 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/05/2013 a 31/12/2013
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se cogitar em nulidade de lançamento ou decisão
administrativa: (i) quando o ato preenche os requisitos legais,
apresentando clara fundamentação normativa, motivação e caracterização
dos fatos; (ii) quando inexiste qualquer indício de violação às
determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii) quando,
no curso do processo administrativo, há plenas condições do exercício do
contraditório e do direito de defesa; e, (iv) quando a decisão aprecia todos
os pontos essenciais da contestação.
AÇÃO JUDICIAL. MATÉRIA CONCOMITANTE. EFEITOS NA ESFERA
ADMINISTRATIVA.
A submissão de matéria à tutela autônoma e superior do Poder Judiciário
implica renúncia ou desistência à via administrativa quanto ao mesmo
objeto.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
O pedido de diligência será indeferido quando prescindível ou
desnecessário para a formação da convicção da autoridade julgadora.
DISCUSSÃO JUDICIAL. LANÇAMENTO. MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
Na constituição de crédito tributário objeto de discussão judicial deve ser
aplicada a multa de ofício se, na época do lançamento, o sujeito passivo
não estava ao abrigo de medida judicial suspensiva da exigência do crédito
tributário.

Fl. 2639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.515 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720415/2018-49
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, por maioria de votos, em negar provimento ao Recurso
Voluntário, vencido o conselheiro Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, que afastava a concomitância
atestada no acórdão recorrido e determinava o retorno dos autos à primeira instância para
julgamento do mérito.

Assinado Digitalmente
MARCELO ENK DE AGUIAR – Relator
Assinado Digitalmente
HÉLCIO LAFETÁ REIS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Enk Aguiar, Bárbara
Cristina de Oliveira Pialarissi, Fabiana Francisco de Miranda, Flávia Sales Campos Vale, Rodrigo
Pinheiro Lucas Ristow e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em decorrência da decisão da Delegacia
de Julgamento (no caso, DRJ/JFA) que julgou improcedente a impugnação manejada pelo
contribuinte acima identificado para se contrapor aos autos de infração de PIS e Cofins
correspondentes aos períodos de apuração de maio a dezembro de 2013.
O trabalho fiscal resultou no lançamento de PIS e Cofins no montante de
contribuição de R$ 3.030.514,56 e R$ 10.958.733,20, acompanhados de multa de ofício de 75% e
juros de mora.
O abaixo tem como base o termo de verificação fiscal, também objeto do relatório
da DRJ:
A contribuinte formulou consulta à Secretaria da Receita Federal em que lhe foi
garantido o direito ao creditamento dos fretes entre as bases primárias e
secundárias da empresa, para fins de apuração do valor devido a título de PIS e
COFINS não cumulativos, conforme ementa da decisão, datada de 05/12/2005, a
seguir transcrita:
Fl. 2640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.515 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720415/2018-49
3
[...]
No entanto, essa solução de consulta foi revogada pela Solução de Divergência no
26, de 30/05/2008, proferida pela Coordenação Geral de Tributação - COSIT da
Receita Federal do Brasil, com a seguinte ementa:
[...]
Portanto, desde então, não se permite mais a contribuinte o creditamento de
despesas com frete interno entre as bases primárias e secundárias da empresa,
para fins de apuração do valor devido a título de PIS e COFINS não cumulativos.
Inconformada com tal decisão, a RAIZEN impetrou, em 15/04/2009, mandado de
segurança perante a 18a Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro,
conforme destacado a seguir.
(...)
Shell do Brasil Ltda (SHELL), antiga denominação de Raizen Combustíveis S/A,
impetrou, em 15/04/2009, com pedido de liminar, o Mandado de Segurança no
2009.51.01.008588-0, perante a 18a Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de
Janeiro, objetivando o reconhecimento judicial do direito à escrituração e
manutenção de créditos de PIS e COFINS referentes aos custos oriundos do
transporte de combustível entre suas bases de distribuição primárias e
secundárias.
[...]
Do exposto, pode-se constatar que, no momento, não há nenhum óbice que
impeça a glosa dos créditos de PIS e COFINS referentes aos custos oriundos do
transporte de combustível entre as bases de distribuição primárias e secundárias
da empresa.
Intimada, por meio do TIF no 03, a se pronunciar a respeito deste entendimento, a
contribuinte confirmou não existir decisão judicial vigente que lhe favoreça em
relação ao objeto do mandado de segurança em apreço.
VIII. DA RENÚNCIA ÀS INSTANCIAS ADMINISTRATIVAS:
A busca de amparo jurídico por meio da via judicial é uma opção adotada pela
contribuinte no seu livre exercício de escolha, mas conforme expresso em
diversos atos legais, tais como no artigo 1o do Decreto-Lei no 1.737/1979, no
artigo 26 da Portaria MF no 341/2011, de 12/07/2011, no artigo 87 do Decreto no
7.574/2011, de 29/09/2011, bem como no Parecer Normativo Cosit no 7/2014, a
propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
processo administrativo, importa em renúncia ou em desistência ao litígio nas
instâncias administrativas.
[...]
IX. DO LANÇAMENTO FISCAL:
Fl. 2641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.515 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720415/2018-49
4
[...]
Do Creditamento Indevido dos Fretes Internos entre Bases Primárias e
Secundárias:
[...]
Desta forma, não havendo previsão legal específica, e, também, não havendo
nenhuma autorização judicial em favor da empresa, não é permitida a dedução do
crédito das despesas com frete interno de combustíveis entre as bases primárias e
secundárias da empresa.
Portanto, diante de tudo o que foi exposto no presente Termo de Verificação
Fiscal, e tendo em vista que foram efetuadas deduções indevidas na apuração do
PIS e da COFINS no período abrangido pelo procedimento fiscal, cabe efetuar a
glosa de ofício dos referidos valores e, uma vez recalculados os montantes a pagar
destes tributos, lançar os créditos tributários correspondentes.
O Anexo 1 deste Termo de Verificação Fiscal, intitulado “Demonstrativo de
Apuração das Glosas decorrentes do Transporte de Combustíveis entre as Bases
Primárias e Secundárias da Raizen”, exibe a totalização geral dos créditos,
considerados indevidos por se tratar de fretes de transferência de combustíveis
entre as bases primárias e secundárias da empresa, incidindo as alíquotas de PIS
(1,65 %) e COFINS (7,6 %) sobre o somatório dos valores lançados nas contas
contábeis utilizadas especificamente para registrar tais despesas, já
anteriormente relacionadas, conforme planilha apresentada pela contribuinte em
resposta ao item 04 do Termo de Início do Procedimento Fiscal.
[...]
Com a emissão dos presentes autos de infração, encerra-se o procedimento fiscal
quanto à apuração do PIS/Pasep e Cofins, não cumulativos, relativos ao período
de maio/2013 a dezembro/2013 (encerramento parcial), referentes a glosa dos
créditos dos valores dos fretes de transferência entre as bases primárias e
secundárias da contribuinte, objeto do Mandado de Segurança no
2009.51.01.008588-0, prosseguindo o procedimento fiscal quanto às demais
verificações nele discriminadas, ainda não apuradas, sem alteração do seu
escopo.
A empresa apresentou impugnação. Segue-se com base no relatório da DRJ:
VIII – SÍNTESE CONCLUSIVA
Ao longo desta defesa, a IMPUGNANTE pôde demonstrar, por vários meios, os
motivos pelos quais deve ser anulado ou cancelado o Auto de Infração.
Assim, em síntese do quanto desenvolvido e concluído, com base nos dispositivos
constitucionais e legais da legislação pátria, com supedâneo na jurisprudência
atual do CARF, da CSRF e do Superior Tribunal de Justiça, conclui-se que:
Fl. 2642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.515 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720415/2018-49
5
a.1) Preliminarmente, deve ser anulado o Auto de Infração em epígrafe por conter
fundamentação insatisfatória no Termo de Verificação Fiscal, tendo em vista a
rasa análise e cotejo entre as peculiaridades das atividades de distribuição de
combustíveis realizadas pela IMPUGNANTE, com a legislação tributária de
regência e a jurisprudência administrativa e judicial sobre a matéria, o que faz
com que tenha sido preterido o direito de defesa da IMPUGNANTE conforme o
artigo 59, inciso II do Decreto no 70.235/1972 (SEÇÃO V.1 DA IMPUGNAÇÃO);
a.2) Tendo em vista a preliminar de nulidade apontada no pontos a.1 acima, deve
ser mantida a suspensão da exigibilidade dos supostos créditos tributários no
presente processo administrativo até o fim do contencioso administrativo
tributário, nos termos do artigo 151, inciso III, do Código Tributário Nacional
(SEÇÃO IV.1 DA IMPUGNAÇÃO);
b.1) Caso não se entenda pela nulidade do lançamento, requer o integral
recebimento da presente Impugnação e o debate do mérito das glosas efetuadas,
tendo em vista a consignação do direito de defesa pela D. Autoridade Fiscal no
Termo de Verificação Fiscal, o qual não é passível de reforma a não ser pela
nulidade do lançamento e nova lavratura (SEÇÃO III DA IMPUGNAÇÃO);
b.2) Caso se entenda pela concomitância entre o mérito debatido no presente
Auto de Infração com a discussão travada no Mandado de Segurança no
2009.51.01.008588-0, o que realmente não se espera, de igual modo deve ser
integralmente recebida a presente defesa para fins da suspensão da exigibilidade
da totalidade do crédito tributário lançado, com base no artigo 151, inciso III, do
CTN, tendo em vista as preliminares prejudiciais de mérito levantadas na presente
defesa abarcarem a discussão integral do crédito tributário em cobrança em
maior abrangência do que a discussão judicial, conforme entendimento
consolidado no Parecer Normativo COSIT no 07/2014 (de aplicação obrigatória
pelos órgão da Secretaria da Receita Federal por força do artigo 7o, inciso V, da
Portaria MF no 341/2011), sendo inaplicável à hipótese o parágrafo único do
artigo 38 da Lei no 6.830/80 (SEÇÃO IV DA IMPUGNAÇÃO);
c.1) No mérito, foi demonstrado o conceito de insumo adotado na jurisprudência
sedimentada no Superior Tribunal de Justiça em sede do Recurso Especial
Repetitivo no 1.221.170/PR, da CSRF e das Turmas Ordinárias do CARF como todo
aquela despesa essencial e relevante para o desenvolvimento da atividade
econômica do contribuinte (SEÇÃO VI.2.1 DA IMPUGNAÇÃO);
c.2) Restou evidenciada a possibilidade da tomada de crédito a título de insumos
por distribuidoras de combustíveis com, pela interpretação conforme do artigo
195, § 12, da Constituição Federal, com os incisos II das Leis nos 10.637/02 e
10.833/03, de modo que o conceito restritivo das possibilidades creditórias
infringe a não-cumulatividade e faz com que o PIS e a COFINS incidam em cascata
e onerem demasiadamente o produto comercializado, devendo ser seguido o
critério da essencialidade para possibilitar a tomada de crédito a título de insumo
Fl. 2643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.515 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720415/2018-49
6
por distribuidora de combustível, com base em recente manifestação do CARF
(SEÇÃO VI.2.2 DA IMPUGNAÇÃO);
c.3) Foi demonstrado que (i) os fretes de transferência entre bases primárias e
secundárias são despesas imprescindíveis para que a IMPUGNANTE possa exercer
suas atividades, (ii) os fretes não podem ser considerados fretes comuns, eis que
envolvem diversas especificações e regras especiais conforme regulação da ANTT,
de observância obrigatória para o exercício das atividades conforme
determinação da ANP, (iii) tais transferências entre bases primárias e secundárias
são essenciais para o cumprimento do fluxo e da logística envolvendo o plano de
abastecimento definido perante a ANP previamente à concessão da autorização
para realização das atividades de distribuição de combustíveis, com base no Plano
Energético Nacional, evitando assim o desabastecimento energético em regiões
atendidas pelas bases secundárias da IMPUGNANTE (SEÇÃO VI.2.3 DA
IMPUGNAÇÃO);
c.4) Restou evidenciado que os tipos de fretes transferindo os diferentes tipos de
combustíveis (acabados, inacabados ou insumos) se enquadram na jurisprudência
da CSRF e das Turmas Ordinárias do CARF que permite a tomada de crédito
(SEÇÃO VI.2.4 DA IMPUGNAÇÃO);
c.5) Foi demonstrada a necessidade de cancelamento das glosas aplicadas pelo
enquadramento ao conceito de insumo amplamente discorrido nas Seções
anteriores, sendo irrelevante que os fretes estejam vinculados ao transporte de
produtos (combustíveis) sujeitos à tributação monofásica do PIS e da COFINS, com
base na jurisprudência da CSRF, das Turmas Ordinárias do CARF e do STJ, tendo
em vista que, inclusive, a tributação das contribuições sociais sobre essas fretes
incidem na forma plurifásica (SEÇÃO VI.3 DA IMPUGNAÇÃO); e
d) Subsidiariamente, caso seja entendido pela prejudicialidade de mérito entre o
presente Auto de Infração e o Mandado de Segurança no 2009.51.01.008588-0,
seja substituída a multa de ofício aplicada com base no artigo 44, inciso I, da Lei no
9.430/1996, pela multa de mora prevista no artigo 61 da Lei no 9.430/1996, tendo
em vista que à época do período autuado (junho a dezembro de 2012), a
IMPUGNANTE esteve acobertada por sentença judicial vigente proferida pelo
MM. Juízo da 18a Vara da Subseção Judiciária do Rio de Janeiro naquele processo,
que permitia a tomada de crédito de PIS e COFINS sobre fretes de transferência
de combustíveis entre as bases primárias e secundárias (SEÇÃO VII DA
IMPUGNAÇÃO).
A impugnação foi decidida pela DRJ. Segue a ementa:
Assunto: Processo Administrativo
Fiscal Período de apuração: 01/05/2013 a 31/12/2013
AÇÃO
JUDICIAL.
MATÉRIA
CONCOMITANTE.
EFEITOS
NA
ESFERA
ADMINISTRATIVA.
Fl. 2644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.515 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720415/2018-49
7
A submissão de matéria à tutela autônoma e superior do Poder Judiciário implica
renúncia ou desistência à via administrativa quanto ao mesmo objeto.
LANÇAMENTO. NULIDADE.
Está afastada a hipótese de nulidade do lançamento quando o auto de infração,
lavrado por autoridade competente, atende a todos requisitos legais e possibilita
ao sujeito passivo o pleno exercício do direito de defesa.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. PROCEDIMENTO PRESCINDÍVEL NO CASO
CONCRETO. INDEFERIMENTO.
Deve ser indeferido o pedido de diligência ou perícia quando este se mostrar
prescindível para a solução do litígio.
DISCUSSÃO JUDICIAL. LANÇAMENTO. MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
Na constituição de crédito tributário objeto de discussão judicial deve ser aplicada
a multa de ofício se na época do lançamento o sujeito passivo não estava ao
abrigo de medida judicial suspensiva da exigência do crédito tributário.
A interessada foi cientificada da decisão em 29/01/2019 e, em 26/02/2019,
apresentou recurso voluntário. De início, apresenta seu relato dos fatos, reafirmando o
apresentado na impugnação. Indica a possibilidade de prosseguir no processo administrativo com
efeitos suspensivos. Desenvolve os argumentos a partir dos seguintes tópicos, reforçando a
impugnação:
 DA IMPOSSIBILIDADE DE ENCERRAR A DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA DE FORMA
PRECOCE, AINDA QUE SE ENTENDA PELA CONCOMITÂNCIA DA MATÉRIA DE MÉRITO –
PARECER NORMATIVO COSIT No 07/2014;
 PRELIMINARES – PREJUDICIAIS DE MÉRITO -DAS NULIDADES DO AUTO DE INFRAÇÃO –
NECESSIDADE DE REFORMA DO V. ACÓRDÃO DA DRJ / – NULIDADE – DA AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA GLOSA DOS CRÉDITOS / – NULIDADE – DA GLOSA
DE CRÉDITOS DE FRETES FORA DA RASA FUNDAMENTAÇÃO DO TERMO DE VERIFICAÇÃO
FISCAL – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA;
 MÉRITO: DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE-FIM DA RECORRENTE: DISTRIBUIÇÃO E VENDA DE
COMBUSTÍVEIS;
 O CONCEITO DE INSUMO NA DOUTRINA E NA JURISPRUDÊNCIA DO STJ (RECURSO
ESPECIAL REPETITIVO No 1.221.170/PR), DO CARF E DA CSRF BENS E SERVIÇOS
ESSENCIAIS À ATIVIDADE DO CONTRIBUINTE;
 POSSIBILIDADE DA TOMADA DE CRÉDITO A TÍTULO DE INSUMOS POR DISTRIBUIDORA DE
COMBUSTÍVEIS – CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE ALIADO COM A INTERPRETAÇÃO
CONSTITUCIONAL
E
CONFORME
DA
LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA
–
INDICAÇÃO
EXEMPLIFICATIVA DAS ATIVIDADES-FIM NO INCISO II DOS ARTIGOS 3oS DAS LEIS
10.637/02 E 10.833/03 JURISPRUDÊNCIA DO STJ EM SEDE DE REPETITIVO E
POSICIONAMENTO DO CARF;
Fl. 2645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.515 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720415/2018-49
8
 DESPESAS COM FRETES ENTRE BASES DE ARMAZENAMENTO DE DISTRIBUIDORAS DE
COMBUSTÍVEIS SÃO RELACIONADAS A EXIGÊNCIAS CONTIDAS EM NORMAS DA AGÊNCIA
NACIONAL DO PETRÓLEO (“ANP”) PARA ATENDIMENTO À POLÍTICA ENERGÉTICA
NACIONAL ENQUADRAMENTO COMO INSUMOS - JURISPRUDÊNCIA ATUAL DO CARF E DA
CSRF;
 OS TIPOS DE COMBUSTÍVEIS TRANSPORTADOS E SUAS DESTINAÇÕES ENQUADRAMENTO
NA JURISPRUDÊNCIA DA CSRF E DO CARF SOBRE FRETES DE TRANSFERÊNCIA ENTRE
ESTABELECIMENTOS DO CONTRIBUINTE;
 DO CANCELAMENTO DAS GLOSAS - O CRÉDITO DECORRENTE DOS FRETES ENTRE BASES
PRIMÁRIAS E SECUNDÁRIAS ADEQUAÇÃO AO CONCEITO DE “INSUMO” IRRELEVÂNCIA
DOS
COMBUSTÍVEIS
ESTAREM
SUJEITOS
À
TRIBUTAÇÃO
MONOFÁSICA
–
JURISPRUDÊNCIA ATUAL DO CARF, DA CSRF E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA;
 VII – SUBSIDIARIAMENTE DA SUBSTITUIÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO PELA MULTA DE
MORA: A RECORRENTE ESTEVE AUTORIZADA À TOMADA DE CRÉDITO EM TELA POR
DECISÃO JUDICIAL VIGENTE NO PERÍODO AUTUADO.
Sobre este último argumento, cabe acrescentar, do recurso, a fundamentação:
Como se verifica do caput e do § 1o do aludido dispositivo, ele só é aplicável
quando (i) o lançamento for realizado para prevenir decadência, e (ii) ocorrer a
suspensão da exigibilidade do débito antes do início de qualquer procedimento de
ofício. No presente caso, o Auto de Infração não foi lavrado para prevenir
decadência, pois já não havia decisão judicial favorável vigente à RECORRENTE
quando foi constituído
(...)
Como se verifica, após a anulação da r. sentença de primeiro grau pelo TRF da 2a
Região, em 08/01/2013 foi proferida nova r. sentença pelo MM. Juízo da 18a Vara
Federal da Subseção Judiciária do Rio de Janeiro, complementada em 23/03/2013
e em 26/03/2013, para conceder a segurança e declarar o direito da
RECORRENTE à tomada de crédito de PIS e COFINS sobre despesas com
transporte de combustíveis entre as bases primárias e secundárias, dentro do
período de prescrição quinquenal contado desde o ajuizamento da ação.
(...)
Assim, como a r. sentença concessiva da segurança foi proferida em 26/03/2013
pelo Juízo de primeiro grau, produzindo efeitos contados do prazo quinquenal a
partir do ajuizamento, conclui-se que a sentença vigorou entre 15/04/2004 e
19/10/2015.
Após, é apresentada a síntese conclusiva e o pedido de diligência, em caso de se
entender insuficiente as provas já apresentadas.
Sobreveio despacho anexado aos autos do setor competente pelo
acompanhamento do mandado de segurança, anexado a partir da fl. 2625. A Delegacia dos
Maiores Contribuintes (Demac/RJO) da SRRF07 informa (destaca-se alguns trechos):
Fl. 2646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.515 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720415/2018-49
9
10. Remetidos aos autos do processo ao Superior Tribunal de Justiça (STJ),
mediante decisão monocrática, a Ministra Relatora, depois de conhecer
parcialmente do recurso especial (REsp n° 1.745.345—RJ), negou provimento à
parte conhecida, decisão em face da qual a autora opôs embargos de declaração,
que foram rejeitados (fls.561/571 e fls.612/616).
11. A decisão monocrática, em sede de Recurso Especial, foi objeto de Agravo
Interno, que se encontrava pendente de julgamento. Neste ínterim, a impetrante
protocolizou pedido de desistência do aludido Mandado de Segurança, sendo o
mesmo homologado, nos termos da decisão de fls.617.
12. Como efeito, a ação transitou em julgado em 23/06/2021 (fls.618/633).
(...)
17. Diante do que foi exposto, em especial do trânsito em julgado do Mandado de
Segurança n° 2009.51.01.008858-0 (0008588-12.2009.4.02.5101) em 23/06/2021,
com decisão totalmente favorável à União, no sentido de não se autorizar o
creditamento do PIS e da COFINS sobre as despesas de frete entre as bases
primárias e secundárias do contribuinte, e tendo sido atualizado o sistema OPJUD
(pendente atualização no SAAJ):
(...)
c) será trasladada cópia deste despacho para os PAF 16682.721043/2018-78,
16682.721219/2012-04,
16682.720069/2013-94,
16682.720415/2018-49,
16682.720003/2018-17, a fim de cientificar o órgão julgador que os créditos
tributários constituídos em razão do creditamento indevido do PIS e da COFINS
sobre as despesas de frete entre as bases primárias e secundárias do contribuinte
estão exigíveis com base em decisão transitada em julgado favorável à União no
Mandado de Segurança n° 2009.51.01.008858-0 (0008588-12.2009.4.02.5101) em
23/06/2021.
A recorrente apresentou petição em que contesta a informação, a saber (destaca-se
alguns trechos):
4) Ocorre que aquele mandado de segurança perdeu seu objeto na medida em
que, nos últimos anos, a jurisprudência administrativa2 , e, portanto, o
posicionamento da RFB sobre o tema, se pacificou em sentido contrário à referida
Solução de Divergência, aonde a própria Câmara Superior de Recursos Fiscais
(“CSRF”), última instância de julgamento administrativa, já possui, inclusive,
precedente3 não só permitindo a tomada de créditos em questão, mas também
afastando a própria Solução de Divergência n. 26 de 30/05/2008.
(...)
6) Importa destacar que a homologação da desistência da ação está fundada na
pacífica jurisprudência do STF que já decidiu que a desistência da ação
mandamental é direito potestativo do contribuinte, ainda que já tenha havido
sentença anterior.
Fl. 2647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.515 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720415/2018-49
10
(...)
7) Ressalta-se que não há formação de coisa julgada material quando se dá a
homologação da desistência da ação, como ocorreu no caso concreto, permitindo,
inclusive, que a parte proponha nova ação judicial com o mesmo escopo, nos
termos do art. 486 do CPC4 . Com isso, importa dizer que não há nenhum
impedimento ao órgão julgador – CARF – de apreciar o recurso voluntário da ora
RECORRENTE, visto que, diferente do que alega o despacho de FLS. 2.562/2.567,
não há trânsito em julgado favorável à União em ação judicial que discute o tema.
8) Uma vez que inexiste decisão judicial transitada em julgado em favor da União
sobre o tema da possibilidade de tomada de créditos de PIS e COFINS nas
transferências entre bases primárias e secundárias da RECORRENTE, deve ser
dado continuidade à presente demanda, como de direito, com apreciação do
recurso interposto
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Enk de Aguiar, relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade.
A empresa esclarece sobre sua atividade-fim:
A RECORRENTE é empresa distribuidora de combustíveis, tais quais o álcool
carburante, o óleo diesel, a gasolina e demais derivados do petróleo.
O artigo 6o, inciso XX, da Lei no 9.478/1997, define a atividade de distribuição de
combustíveis como sendo a “comercialização por atacado com a rede varejista ou
com grandes consumidores de combustíveis, lubrificantes, asfaltos e gás
liquefeito envasado, exercida por empresas especializadas, na forma das leis e
regulamentos aplicáveis”.
Segue-se na apreciação do recurso voluntário.
1
DO LITÍGIO
O recurso merece ser conhecido. Como assinalou a empresa, a ação judicial é
anterior ao lançamento, de modo que o escopo do contencioso administrativo poderia ser mais
amplo do que o do mandado de segurança, o que de fato ocorreu. Assim, a despeito da questão
da concomitância com a medida judicial, há litígio, por exemplo, em questões que remetem a
própria possibilidade de lançamento que devem ser apreciadas na forma do art. 151 do CTN.
Fl. 2648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.515 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720415/2018-49
11
Há três processos sendo julgados nessa sessão que tratam da situação envolvendo o
MS 2009.51.01.008588-0, quais sejam 16682.720003/2018-17, 16682.720415/2018-49 e
16682.721043/2018-78.
Quando da verificação do mérito, volta-se a esse ponto.
2
PRELIMINAR DE NULIDADE
Como visto no relatório, a empresa argumenta pela nulidade do auto de infração.
Considera rasa a análise realizada, uma vez que o “TVF” sequer adentra às peculiaridades do ramo
de distribuição de combustíveis e as regulações da Agência Nacional de Petróleo – “ANP”.
Seguindo, não adentra nos tipos de frete, tratando dos fretes de transferência de combustíveis
entre bases primárias e secundárias, porém não especificando fretes apenas entre bases primárias
ou de secundárias para secundárias. Não trata dos tipos de fretes entre outras peculiaridades.
Confronta a simples menção do objeto social como distribuição de combustíveis, sem verificar as
atividades realizadas, misturas de produtos, tipos, necessidades de armazenamento etc.
A empresa aduz que, ao não especificar suficientemente a disposição legal
infringida para glosar os créditos, há manifesta nulidade. A fundamentação precária impediria o
exercício do pleno direito de defesa.
Pois bem, assim dispõe o processo administrativo fiscal em seu artigo 59 (Decreto
no 70.235/1972):
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
No caso concreto, a fiscalização foi pontual. O contribuinte formulou consulta sobre
a matéria objeto do processo, a ser vista mais detidamente em título a seguir, que, de início, lhe
foi favorável. A consulta foi revogada por solução de divergência da Cosit/RFB. Inconformada, a
empresa impetrou mandado de segurança. A fiscalização foi a partir desses fatos.
O lançamento tributário está previsto no artigo 142 do Código Tributário Nacional –
CTN, e consiste em um procedimento que permite e materializa a cobrança de tributos ou, ainda,
reduz saldos de créditos das contribuições passíveis de dedução. Oportuno destacar que o
parágrafo único do artigo 142 do CTN esclarece que a atividade administrativa de lançamento é
Fl. 2649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.515 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720415/2018-49
12
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. Porém, não é obrigatória a
verificação extensiva de toda a contabilidade e todos os itens da apuração do contribuinte.
Todos os elementos acima foram descritos no termo de verificação fiscal. A
fundamentação legal das contribuições constou da autuação. No termo de verificação fiscal é
relatado:
Por fim, intimou-se a Raizen, ainda por meio do TCIF no 01, a fornecer os
seguintes documentos e esclarecimentos adicionais:
• Plano de Contas da empresa para o período sob fiscalização.
• Ratificar se para o período de janeiro/2013 a dezembro/2014 as contas
contábeis abaixo discriminadas continuaram a registrar as despesas com
transporte de combustíveis entre as bases primárias e secundárias da empresa.
Caso negativo informar quais contas de fretes registram estas movimentações.

(...)
Ressalte-se que as descrições completas das contas contábeis foram obtidas da
escrituração contábil da Raizen, relativa aos anos-calendário de 2013 e 2014,
corroborada pelo plano de contas da empresa deste período, apresentado em
resposta ao item 01 do TIF no 01.
Pela análise dos demonstrativos de cálculo de PIS/Pasep e Cofins apresentados,
constatou-se que a Raizen, neste período, se creditou indevidamente dos fretes
internos de combustíveis entre suas bases primárias e secundárias, em total
desacordo com a legislação vigente, e, ainda, sem qualquer respaldo judicial.
(...)
O Anexo 1 deste Termo de Verificação Fiscal, intitulado “Demonstrativo de
Apuração das Glosas decorrentes do Transporte de Combustíveis entre as Bases
Primárias e Secundárias da Raizen”, exibe a totalização geral dos créditos,
considerados indevidos por se tratar de fretes de transferência de combustíveis
entre as bases primárias e secundárias da empresa, incidindo as alíquotas de
PIS/Pasep (1,65 %) e Cofins (7,6 %) sobre o somatório dos valores lançados nas
contas contábeis utilizadas especificamente para registrar tais despesas, já
anteriormente relacionadas, conforme planilha apresentada pela contribuinte em
resposta ao item 04 do Termo de Início do Procedimento Fiscal.
Assim, o contribuinte demandou o judiciário e apresentou contas. Há compreensão
da matéria. Como visto no art. 60 do PAF, supratranscrito, podem ser sanadas irregularidades
como, por exemplo, a inclusão na glosa de operações ou notas de serviço que dela não deveriam
Fl. 2650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.515 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720415/2018-49
13
fazer parte. O detalhamento na impugnação/recurso demonstra o pleno conhecimento dos fatos e
o direito à defesa foi devidamente exercido.
Seja como for, tais elementos não seriam motivo para a nulidade da decisão da DRJ
proferida. Por último, cabe citar algumas ementas de julgamentos do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (Carf) referentes à nulidade:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/07/2002 a 30/09/2002
NULIDADE
DO
DESPACHO
DECISÓRIO.
AFRONTA
AOS
PRINCÍPIOS
ADMINISTRATIVOS DA RAZOABILIDADE E EFETIVIDADE INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade de despacho decisório por afronta aos princípios
administrativos da razoabilidade e efetividade, uma vez que não ficou evidenciada
a preterição do direito de defesa nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/72,
pois a interessada teve acesso a todos os elementos constantes do despacho
decisório e demonstrou ter pleno conhecimento de todos os fatos relativos à não
homologação das compensações, além de ter apresentado sua defesa de forma
ampla e pormenorizada, com as provas que entendeu necessárias.
PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL.
A prova documental deverá ser apresentada com a manifestação de
inconformidade, sob pena de ocorrer a preclusão temporal. Não restou
caracterizada nenhuma das exceções do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72.
(...)
(Acórdão 3801-01.015; processo: 10580.720665/2007-98; Data da Sessão:
14/02/2012; 1a Turma Especial da Terceira Seção de Julgamento).
.....................................
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2004 a 31/12/2004
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não tendo ocorrido quaisquer das causas de nulidade previstas no art. 59 do
Decreto 70.235/1972 e presentes os requisitos elencados no art. 10 do mesmo
diploma legal, não há que falar em cerceamento de defesa e nulidade do auto de
infração.
FIXAÇÃO
DA
MULTA.
VÍCIOS
DE
CONSTITUCIONALIDADE.
CONFISCO.
RAZOABILIDADE. CONSERVAÇÃO DA EMPRESA. SUPOSTO PARÂMETRO STJ.
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
Carece de interesse recursal o pedido de redução de multa aplicada conforme
dispositivo legal e em valor abaixo do valor aduzido pela recorrente como imposto
por suposto parâmetro jurisprudencial.
Fl. 2651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.515 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720415/2018-49
14
(Acórdão: 2202-006.758; processo 19515.005005/2008-12; sessão: 03/06/2020;
2a. Turma da 2a Câmara da 2a Seção de Julgamento do Carf).
.....................................
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2014 a 31/12/2014
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há nulidade por cerceamento de defesa se a parte pôde conhecer a acusação,
contraditá-la e teve seus argumentos devidamente considerados por um novo
despacho decisório, após atendido o pleito da própria recorrente, que teve sua
petição apreciada.
(...)
(Acórdão: 3201-011.854; processo 10930.720946/2016-14; sessão: 17/04/2024;
1a Turma da 2a Câmara da 3a Seção de Julgamento do Carf).
Dessa forma, não deve ser provida a alegação de nulidade.
3
DELIMITAÇÃO DO LITÍGIO / GLOSAS DE FRETES DE COMBUSTÍVEIS / OPÇÃO PELA VIA
JUDICIAL / INSUMOS / JURISPRUDÊNCIA
É necessário começar a análise pela demanda judicial. Veja-se a inicial da
impetrante no MS 2009.51.01.008588-0:
a) seja concedida medida liminar inaudita altera parte para determinar que a
Autoridade Impetrada se abstenha de promover atos de cobrança em relação aos
tributos quitados em razão da manutenção e aproveitamento de créditos
escriturais do PIS e da COFINS pela Impetrante, em decorrência das despesas
efetuadas com o transporte de combustíveis - frete - (gasolinas e suas correntes,
óleo diesel e suas correntes, gás liquefeito de petróleo - GLP derivado de
petróleo e de gás natural, e querosene de aviação) entre suas bases primárias e
secundárias; ou,
a.1.) ao menos, subsidiariamente, seja concedida medida liminar inaudita
altera parte para determinar que a Autoridade Impetrada se abstenha de
promover atos de cobrança em razão dos créditos das Contribuições já
aproveitados pela Impetrante no período anterior a sua intimação da
Solução de Divergência n.° 26, ocorrida em 13.10.2008;
b) que, depois de prestadas as informações pela Autoridade Coatora e ouvido o
Ministério Público Federal, seja proferida sentença confirmando-se a liminar nos
termos em que acima pleiteado, para fins da concessão da ordem, declarando,
ademais, a inconstitucionalidade, incidenter tantum, do § 15 do artigo 3° da Lei n.°
10.637/2002 e do § 23 do artigo 3o da Lei n.° 10.833/2003, acrescidos,
respectivamente, pelos artigos 8o e 9o da Medida Provisória n.° 451, de
15.12.2008. [Destaques do original.]
Fl. 2652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.515 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720415/2018-49
15
Na decisão do TRF4, que veio a predominar (Apelação no 2009.51.01.008588-0),
constou da seguinte forma:
Trata-se de remessa necessária, que se considera interposta, e apelação da União,
inconformada com a sentença proferida pelo Juízo Federal da 18a Vara do Rio de
Janeiro, Seção Judiciária do Rio de Janeiro, que declarou o direito da impetrante
para aproveitar os créditos escriturais do PIS e da COFINS em decorrência das
despesas efetuadas com o transporte de combustíveis (frete) entre suas bases
primárias e secundárias, reconhecendo a prescrição qüinqüenal, nos termos do
art. 1o do Decreto 20.910/32, contada a partir do ajuizamento da ação. Os
créditos devem ser utilizados somente para fins de dedução de PIS e COFINS, nos
termos do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
(...)
Adite-se que a tese da manutenção das bases primárias e secundárias como
imposição governamental não justifica classificar o frete nessas hipóteses como
insumo, pois os estoques são trabalhados pela empresa, e derivam da sua
necessidade que manter disponível o produto que comercializa.
Esta Corte Regional, em diversas oportunidades, manifestou-se acerca do tema,
sendo certo que nos autos da AC no 2011.51.02.001044-4, examinou a hipótese
do transporte interno de mercadorias entre estabelecimentos do contribuinte,
quando asseverou-se que não haveria de se cogitar da dedução das despesas
realizadas com essa finalidade, por não se tratarem de despesas diretamente
vinculadas às operações de venda.
Sinalou-se no julgado que a transferência interna entre estabelecimentos da
mesma empresa não caracterizaria uma operação de venda, e, por isso as
despesas de frete desse transporte não estariam relacionadas direta e
imediatamente com a venda de mercadorias. Confirase na ementa abaixo:
(...)
Como bem dito, as exclusões e isenções tributárias devem ter interpretação
restritiva, conforme o artigo 111, incisos I e II, do Código Tributário Nacional.
Nesse passo, a previsão legal de desconto de créditos relativos a fretes nas
operações de vendas não abarca as despesas incorridas no transporte interno de
mercadorias entre as ditas bases primária e secundária, porquanto não são
despesas diretamente relacionadas em operações de venda, pois transferência
interna entre tais estabelecimentos, que são da mesma empresa, não caracteriza
uma operação de venda, e, por isso, as despesas de frete desse transporte não
estão relacionadas direta e imediatamente com a venda de mercadorias.
Dentro dessa perspectiva, em que não se divisa qualquer desconformidade legal
com o texto constitucional, e não se ajustando as despesas da impetrante com
frete no conceito de insumo, e assim se aproveitar do regime de não
cumulatividade, tal como previsto nas Leis nos 10.637/02 e 10.833/03, razão pela
qual é de se prover a remessa necessária, que se considera interposta, e o apelo
da União.
Nestes termos, DOU PROVIMENTO à remessa necessária e à apelação da UNIÃO
para reformar a sentença de fls. 1.093/1.107, integrada pelas decisões de fls.
1.114 e 1.129/1.130.
Fl. 2653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.515 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720415/2018-49
16
Ou seja, não se tratava de fretes na venda. Tampouco eram fretes de compra de
insumos.
Para apurar o objeto da ação judicial (e da auditoria fiscal), seguiu-se (TVF):
Em resposta datada de 03/11/2017, a Raizen apresentou as planilhas intituladas
“Apurações_SBOP_2013”,
“Apurações_SBOP_2014”,
“Detalhamento_Créditos_2013”
e
“Detalhamento_Créditos_2014”,
demonstrando para os anos-calendários de 2013 e 2014 a apuração de PIS/Pasep
e Cofins.
Posteriormente, intimada, por meio do Termo de Ciência e Intimação Fiscal no 01,
datado de 22/11/2017, a ratificar se para o período de janeiro/2013 a
dezembro/2014 as contas contábeis abaixo discriminadas continuaram a registrar
as despesas com transporte de combustíveis entre as bases primárias e
secundárias da empresa, a contribuinte confirmou este fato.

Ressalte-se que as descrições completas das contas contábeis foram obtidas da
escrituração contábil da Raizen, relativa aos anos-calendário de 2013 e 2014,
corroborada pelo plano de contas da empresa deste período, apresentado em
resposta ao item 01 do TIF no 01.
Pela análise dos demonstrativos de cálculo de PIS/Pasep e Cofins apresentados,
constatou-se que a Raizen, neste período, se creditou indevidamente dos fretes
internos de combustíveis entre suas bases primárias e secundárias, em total
desacordo com a legislação vigente, e, ainda, sem qualquer respaldo judicial.
No Anexo do TVF consta a planilha com a glosa, registrando as contas acima
indicadas (extrato da 1a. Página):

Fl. 2654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.515 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720415/2018-49
17
Dessa forma, a ação judicial abordou os fretes das transferências internas. E foi o
que restou glosado.
A empresa detalha uma série de aspectos, por tipo de combustível, por tipo de
transferência (algumas seriam de bases primárias para bases primárias), mas não demonstra ou
cita exemplos de fretes que tenham feito parte das glosas e que não estejam contemplados na
demanda judicial. Veja-se que a própria inicial da empresa no MS deu caráter bastante geral, e
assim a decisão judicial. Não há um exemplo de nota fiscal glosada de forma indevida.
Portanto, a possibilidade de creditamento de despesas com frete interno de
combustíveis, entre as bases primárias e secundárias da empresa, ou seja, excluídos os de
venda, encontrava-se sub judice.
Pois bem, ocorre que a opção pela via judicial impede o prosseguimento da
discussão em duplicidade no âmbito administrativo. A impetração de ação judicial é faculdade da
empresa e um direito constitucional. Não há, no sistema brasileiro, como em outros países,
obrigatoriedade de prévia discussão administrativa para ingresso na via judicial.
Veja-se os seguintes dispositivos:
Decreto-lei no 1.737, de 1979
Art. 1o Serão obrigatoriamente efetuados na Caixa Econômica Federal, em
dinheiro ou em Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, ao
portador, os depósitos:
(...)
II - em garantia de execução fiscal proposta pela Fazenda Nacional;
III - em garantia de crédito da Fazenda Nacional, vinculado à propositura de ação
anulatória ou declaratória de nulidade do débito;
(...)
§ 1o O depósito a que se refere o inciso III, do artigo 1o, suspende a exigibilidade
do crédito da Fazenda Nacional e elide a respectiva inscrição de Dívida Ativa.
§ 2o A propositura, pelo contribuinte, de ação anulatória ou declaratória da
nulidade do crédito da Fazenda Nacional importa em renúncia ao direito de
recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso interposto. (grifou-se)
Lei no 6.830, de 1980
Art. 38. A discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é admissível em
execução, na forma desta Lei, salvo as hipóteses de mandado de segurança, ação
de repetição do indébito ou ação anulatória do ato declarativo da dívida, esta
precedida do depósito preparatório do valor do débito, monetariamente corrigido
e acrescido dos juros e multa de mora e demais encargos.
Parágrafo único - A propositura, pelo contribuinte, da ação prevista neste artigo
importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e desistência
do recurso acaso interposto. (grifou-se)
Fl. 2655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.515 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720415/2018-49
18
Depreende-se que a propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer
espécie contra a Fazenda Pública (o que inclui mandado de segurança, ação de repetição de
indébito, ação declaratória ou ação anulatória), em qualquer momento, com o mesmo objeto que
está sendo discutido na esfera administrativa, implica renúncia às instâncias administrativas, ou
desistência de eventual recurso de qualquer espécie interposto.
Como leciona Paulsen1:
O ajuizamento de ação judicial, porém, “importa em renúncia ao poder de
recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso acaso interposto”,
conforme dispõe expressamente o parágrafo único do art. 38 da Lei de Execução
Fiscal (Lei 6830/80). Isso porque o ato administrativo pode ser controlado pelo
Judiciário e apenas a decisão deste é que se torna definitiva, com o trânsito e
julgado, prevalecendo sobre eventual decisão administrativa que tenha sido
tomada ou pudesse vir a ser tomada. Entretanto, o efeito de renúncia pressupõe
identidade de objeto nas discussões administrativa e judicial. Caso a ação
anulatória fira, e.g., a questão da constitucionalidade da norma tributária
impositiva e o recurso administrativo se restrinja a discussões quanto à apuração
do valor devido, em razão de questões de fato, não haverá a identidade que
tornaria sem sentido a concomitância das duas esferas. (grifos do original).
Então, de acordo com o princípio constitucional da unicidade de jurisdição, que se
encontra consagrado no art. 5o, XXXV (“a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão
ou ameaça a direito;”), da Constituição Federal, de 05 de outubro de 1988, a decisão judicial deve
prevalecer sobre a decisão administrativa. Desse modo, a ação judicial tratando de determinada
matéria anula a competência administrativa para decidir de modo diverso.
Na mesma linha, o Parecer Normativo COSIT no 7, de 22 de agosto de 2014,
esclareceu que a propositura de ação judicial contra a Fazenda Nacional, por qualquer modalidade
processual, antes ou depois da autuação, com o mesmo objeto, importa a renúncia às instâncias
administrativas, ou desistência do recurso interposto. Veja-se ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ementa: CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E
PROCESSO JUDICIAL COM O MESMO OBJETO. PREVALÊNCIA DO PROCESSO
JUDICIAL. RENÚNCIA ÀS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS. DESISTÊNCIA DO
RECURSO ACASO INTERPOSTO.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a
Fazenda Pública com o mesmo objeto do processo administrativo fiscal implica
renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso de
qualquer espécie interposto.
Quando contenha objeto mais abrangente do que o judicial, o processo
administrativo fiscal deve ter seguimento em relação à parte que não esteja
sendo discutida judicialmente. A decisão judicial transitada em julgado, ainda que

1 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário. 6a edição. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora,
2014, p. 412.
Fl. 2656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.515 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720415/2018-49
19
posterior ao término do contencioso administrativo, prevalece sobre a decisão
administrativa, mesmo quando aquela tenha sido desfavorável ao contribuinte e
esta lhe tenha sido favorável.
A renúncia tácita às instâncias administrativas não impede que a Fazenda Pública
dê prosseguimento normal a seus procedimentos, devendo proferir decisão
formal, declaratória da definitividade da exigência discutida ou da decisão
recorrida.
É irrelevante que o processo judicial tenha sido extinto sem resolução de
mérito, na forma do art. 267 do CPC, pois a renúncia às instâncias
administrativas, em decorrência da opção pela via judicial, é insuscetível de
retratação.
A definitividade da renúncia às instâncias administrativas independe de o recurso
administrativo ter sido interposto antes ou após o ajuizamento da ação.
(gn).
Como se vê, o referido Parecer ressalta ainda que, a renúncia às instâncias
administrativas não impede que a Fazenda Pública dê prosseguimento normal aos seus
procedimentos, a despeito do ingresso do sujeito passivo em juízo e, proferirá, assim, decisão
formal, declaratória da definitividade da exigência discutida ou da decisão recorrida, e deixará de
apreciar suas razões e de conhecer de eventual petição por ele apresentada.
Na mesma linha interpretativa, inclusive quanto aos efeitos da Constituição Federal,
reza a Súmula no 1 do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF):
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Com relação á informação posterior da equipe da RFB responsável pelo
acompanhamento da ação judicial e a petição apresentada pelo contribuinte, quanto ao trânsito
em julgado e desistência da ação, é de se concluir que não há efeitos para esse julgamento
administrativo. Conforme transcrito acima, a desistência da discussão administrativa é definitiva
com a opção pela via judicial. Repise-se, por oportuno, o trecho supratranscrito do PN COSIT no
7/2014:
É irrelevante que o processo judicial tenha sido extinto sem resolução de mérito,
na forma do art. 267 do CPC, pois a renúncia às instâncias administrativas, em
decorrência da opção pela via judicial, é insuscetível de retratação.
O mérito já foi decidido nos autos pelo não conhecimento em função da matéria ter
sido submetida ao Judiciário. Decisão que deve ser mantida.
Fl. 2657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.515 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720415/2018-49
20
Não cabe ao Carf dar cumprimento à medida judicial. Tampouco caberia revisar de
ofício o lançamento. Assim, não há efeitos aqui a apreciar sobre a decisão posterior do STJ sobre o
conceito de insumos no âmbito das contribuições, no REsp 1.221.170. Aliás, a decisão ofereceu o
conceito a aplicar, mas, especificamente, não resolveu a questão envolvendo os fretes, que
continuou a ser objeto de debates. Não caberia, ainda mais, aplicar a jurisprudência recente ao
caso.
Por fim, o Carf já apreciou a situação em processo de período logo anterior da
mesma empresa, e a ementa da decisão tinha a seguinte redação
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/06/2012 a 31/12/2012
AÇÃO
JUDICIAL.
MATÉRIA
CONCOMITANTE.
EFEITOS
NA
ESFERA
ADMINISTRATIVA.
A submissão de matéria à tutela autônoma e superior do Poder Judiciário implica
renúncia ou desistência à via administrativa quanto ao mesmo objeto.
LANÇAMENTO. NULIDADE.
Está afastada a hipótese de nulidade do lançamento quando o auto de infração,
lavrado por autoridade competente, atende a todos requisitos legais e possibilita
ao sujeito passivo o pleno exercício do direito de defesa.
(...)
(Acórdão: 3301-005.843; processo 16682.720839/2017-22; sessão: 26/03/2019;
1a Turma da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento do Carf).
Desse modo, o mérito das glosas foi submetido ao poder judiciário, o que implicou
na desistência do litígio administrativo, o que não é reversível.
4
O NÃO LANÇAMENTO DO PIS E COFINS EM DCTF E A MULTA DE OFÍCIO
Na insurgência, é contestado o acórdão da DRJ por ter utilizado o art. 63 da Lei
9.430/1996. Aduz:
Inicialmente, cumpre destacar que o v. aresto recorrido negou tal pedido
subsidiário por disposição contida no artigo 63 da Lei Federal no 9.430/1996, veja-
se:
(...)
Como se verifica do caput e do § 1o do aludido dispositivo, ele só é aplicável
quando (i) o lançamento for realizado para prevenir decadência, e (ii) ocorrer a
suspensão da exigibilidade do débito antes do início de qualquer procedimento de
ofício.
Fl. 2658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.515 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720415/2018-49
21
De fato, não foi esse o caso. Porém, tampouco a DRJ assim o afirmou. Na decisão,
foi apontada a situação prevista no art. 63, acima, para diferenciá-la do caso concreto:
Todavia, caso a decisão não esteja mais em vigor e o sujeito passivo ainda não
tenha feito o recolhimento do tributo de forma espontânea, o lançamento deve
ser efetuado com a exigência da multa de ofício.
O débito informado em DCTF é confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente
para sua execução, nos termos do Decreto 2.124/1984. A constituição de ofício é dispensada, não
sendo o caso de lançamento com multa de ofício, questão já pacificada. A EFD-Contribuições não
tem caráter de confissão, ainda mais se são informados e descontados créditos, sendo o saldo a
pagar das contribuições zerado.
Veja-se agora o art. 63 da Lei 9.430/1996, com seus parágrafos:
Art.63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência,
relativo a tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido
suspensa na forma dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no5.172, de 25 de outubro
de 1966, não caberá lançamento de multa de ofício. (Redação dada pela Medida
Provisória no 2.15835, de 2001)
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, aos casos em que a
suspensão da exigibilidade do débito tenha ocorrido antes do início de qualquer
procedimento de ofício a ele relativo.
§ 2o A interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar interrompe
a incidência da multa de mora, desde a concessão da medida judicial, até 30 dias
após a data da publicação da decisão judicial que considerar devido o tributo ou
contribuição.
(gn).
A interpretação do dispositivo acima mostra que a exigibilidade ou não da multa de
ofício deve ser aferida na data do lançamento. Assim, estando a medida judicial vigente à época
da constituição do crédito tributário, ou seja, do lançamento, é vedada a imposição da penalidade
pecuniária. Porém, a espontaneidade é garantida até 30 (trinta) dias da decisão que permitiu a
cobrança, ou que revogou a segurança.
O contribuinte argumenta que:
Assim, como a r. sentença concessiva da segurança foi proferida em 26/03/2013
pelo Juízo de primeiro grau, produzindo efeitos contados do prazo quinquenal a
partir do ajuizamento, conclui-se que a sentença vigorou entre 15/04/2004 e
19/10/2015.
(...)
Como se verifica, a multa de ofício é aplicada no caso de falta de pagamento ou
de recolhimento de tributo. No presente caso, não houve falta de pagamento no
Fl. 2659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.515 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720415/2018-49
22
período de apuração porque a RECORRENTE esteve albergada por decisão judicial
que permitia o creditamento.
No caso, o TRF2 reformou a sentença para denegar a segurança em 10/2015. O
lançamento foi cientificado em 05/2018.
Decisão anterior do Carf, já citada, em relação ao mesmo contribuinte e ação,
também decidiu nessa direção:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/06/2012 a 31/12/2012
(...)
DISCUSSÃO JUDICIAL. LANÇAMENTO. MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
Na constituição de crédito tributário objeto de discussão judicial, a exigibilidade
ou não da multa de ofício deve ser aferida na data do lançamento de ofício,
devendo ser aplicada essa penalidade se na época do lançamento o sujeito
passivo não estava ao abrigo de medida judicial suspensiva da exigência do
crédito tributário.
(Acórdão: 3301-005.843; processo 16682.720839/2017-22; sessão: 26/03/2019;
1a Turma da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento do Carf).
Portanto, é de se manter a multa de ofício.
5
PEDIDO DE DILIGÊNCIA
Em função do acima, o lançamento foi pontual e deixou claro as contas objeto da
autuação. A submissão da matéria à instância judicial se confirmou.
Nesse passo, importante dizer que o julgador não está obrigado a deferir diligências
caso encontre nos autos elementos suficientes para o seu livre convencimento, pois assim
preceitua o artigo 18 do Decreto n.o 70.235/1972, vejamos:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.
Conforme se observa da letra da lei, é claro que as diligências ou perícias serão
deferidas quando entender necessárias. Sobre o tema, vejamos a jurisprudência da Turma:
“PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE PARA A SOLUÇÃO DA
LIDE. INDEFERIMENTO. NÃO CONFIGURADA PRETERIÇÃO AO DIREITO DE DEFESA.
A autoridade julgadora é livre para formar sua convicção devidamente motivada,
podendo indeferir perícias quando entendê-las prescindíveis ou impraticáveis,
sem que isto configure preterição do direito de defesa.”
Fl. 2660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.515 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720415/2018-49
23
(Processo no 13609.000067/2006-41, Acórdão no 3201-011.811, sessão:
16/04/2024, 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária)
No caso, mostrou-se desnecessário o retorno dos autos.
6
CONCLUSÃO
Em face do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, por
negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
MARCELO ENK DE AGUIAR

Fl. 2661
DF CARF MF
Original